Tribunal: TJPA
Processo: 0832639-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832639-46.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA, UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA, BELNAVE RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROREFIS. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO DAS EMPRESAS INADIMPLENTES. PERDA AUTOMATICA DO DIREITO AO PARCELAMENTO. LIVRE ACORDO ENTRE AS PARTES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ATO ARBITRÁRIO OU ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu não restou caracterizada a existência de ato arbitrário ou ilegal da administração, para a finalidade de concessão da segurança as impetrantes para a reinclusão das impetrantes no programa, tendo em vista que a perda do benefício fiscal ocorre de forma automática pelo simples inadimplemento, na forma da norma instituidora do benefício (
art. 14, incisos I e II, da Instrução Normativa n.º 11/2018), e não há norma estabelecendo o benefício pretendido para caracterizara a existência de direito líquido e certo da impetrante, pois a imposição de continuidade do acordo pelo Judiciário implicaria em forçar o Fisco a firmar um acordo com o contribuinte, sem base legal para tal finalidade, face exclusão já consumada que somente pode ser retomada por livre negociação das partes, portanto, não vislumbro a existência de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, muito menos que a medida seja desproporcional ou não razoável. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.092023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA e BELNAVE RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA

contra a sentença proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA que impetração em desfavor de ato do
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇOES FAZENDÁRIAS, que denegou a

segurança pleiteada por inexistência de prova do direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental a reinclusão das contribuintes, ora apelantes, no PROREFIS, posto que inadimplemento, sem ter cumprido sequer metade do parcelamento, o que ensejou a aplicação do disposto no art. 14, incisos I e II, da Instrução Normativa n.º 11/2018, por conseguinte, não haveria ato ilegal e abusivo.

Alegam as apelantes que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Dizem que passaram por dificuldades financeiras decorrentes da oscilação do mercado de transporte e navegação e perderam importantes contratos, o que levou a inadimplência de suas parcelas e o benefício fiscal foi revogado automaticamente, e formalizaram pedido administrativo para reinclusão no programa, com o compromisso de adimplir as parcelas vencidas, face a exorbitância dos débitos, caso pagos fora do programa no dobro do valor, mas que seu pedido não foi acolhido.

Afirma que houve cerceamento de defesa, posto que foram excluídas do parcelamento em razão do inadimplemento de 02 parcelas, sem que tivessem chance de defesa ou justificativa, inclusive sem sequer ser notificada do indeferimento.

Sustenta que no procedimento houve afronta do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LV, da CF., transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria em casos que afirma ser semelhantes.

Afirma que pretende se manter no programa até a quitação do débito e não se esquivar do pagamento e que a medida adotada de exclusão da contribuinte não é razoável ou proporcional, por se tratar de inadimplência de apenas 02 parcelas, e que devem ser utilizados os referidos princípios na espécie para a finalidade de concessão da segurança pretendida, pois caso não obtenha a reinclusão praticamente será inviabilizada o prosseguimento de sua atividade econômica, colocando me risco atividade econômica de terceiros como empregadores, fornecedores, etc.

Invoca ainda em seu favor a ocorrência da pandemia de Covid 19, onde diversas empresas foram prejudicadas no mundo todo pela paralização de suas atividades econômicas, por força da drástica redução da demanda, e que dua reinclusão não gera qualquer prejuízo ao Poder Público, posto que irá receber o valor devido.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença com a
reincluir as Apelantes no programa de parcelamento excepcional (PROREFIS).

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
5911514 - Pág. 01/015.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido e inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade fiscal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão as apelantes. Vejamos:

Conforme já narrado em decisão proferida em sede de agravo de instrumento, a adesão ao programa de benefícios fiscais é opção do próprio contribuinte, assim como, após a adesão, se submete as regras previamente estabelecidas e que tomou ciência antes da adesão, por conseguinte, a interrupção do pagamento das parcelas dos impostos já vencidos, enseja a perda dos benefícios concedidos consistente na redução de até 80% (oitenta por cento) das multas e dos juros devidos.

Neste diapasão, entendo que não restou caracterizada a existência de ato arbitrário ou ilegal da administração, para a finalidade de concessão da segurança as impetrantes para a reinclusão das impetrantes no programa, tendo em vista que a perda do benefício fiscal decorre de forma automática pelo simples inadimplemento, na forma da norma instituidora do benefício (
art. 14, incisos I e II, da Instrução Normativa n.º 11/2018), na forma livremente acordada entre as partes.

Importa salientar que a reinclusão na forma pretendida não encontra respaldo em norma do programa que estabeleça o novo benefício pretendido para caracterizar violação a direito líquido e certo do contribuinte.

Além do que, a imposição de continuidade do acordo pelo Judiciário implicaria em forçar o Fisco a firmar um acordo com o contribuinte, sem base legal para tal finalidade, face exclusão já consumada, que somente pode ser retomada por livre negociação das partes (fisco e contribuinte), pois, em tese, realmente há interesse de ambos na adimplência do ICMS.

Neste sentido, não vislumbro a existência de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, muito menos que a medida seja desproporcional ou não razoável, pois amparada no acordo firmado entre as partes, que pode ser restabelecido por nova negociação.

Outrossim, na forma já mencionada, entendo que
os efeitos pretendidos pelas contribuintes inadimplentes, podem conduzir a cenário de desordem no sistema tributário e orçamentário do Estado, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes, previsíveis e estabelecidas na lei, pois ficaria a critério da convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, e sem considerar a visão global do orçamento que somente pode ser verificada pelo Fisco em relação à impacto orçamentário pela concessão dos benefícios fiscais.

Não se ignora os argumentos das apelantes, acerca de dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias, mas isto, por si só, não constitui motivo bastante para concessão da medida concedida ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco Estadual.

Nestas circunstâncias, ainda que haja alguma dúvida quanto a possível aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por prestigiar o princípio da legalidade estrita, por se tratar de matéria tributária, principalmente em sede de mandado de segurança que exige a presença de direito líquido e certo.

Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer do Ministério Público junto ao 2.º grau, conheço das apelações, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/09/2023